Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727919-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BERNARDO, BOEMIA HOOKAH LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de cobrança n. 0706443-39.2023.8.07.0004, pela qual determinada a redistribuição dos autos ao Juízo da 7a Vara Cível da Cicunscrição Judiciária de Brasília - DF. Eis a decisão agravada: “Após análise dos autos, verifica este Juízo que a presente demanda é mera repropositura de outra já extinta por sentença da 7a Vara da circunscrição judiciária de Brasília - DF (Proc. N.o 0700927-86.2019.8.07.0001), constando pedido naquela demanda idêntico à pretensão principal deste feito, conforme consulta extraída da Intranet que ora se junta nas folhas a seguir. Nesse passo, os presentes autos devem ser encaminhados para o Juízo supracitado, conforme determina o inciso II do art. 286 do CPC. Corroborando tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REPROPOSITURA DA AÇÃO – PREVENÇÃO. A propositura de ação, em decorrência da extinção sem resolução do mérito da anterior, ainda que parcialmente alterado o pólo ativo, implica a distribuição por dependência ao mesmo juízo, nos termos do art. 253, II, do CPC. (Acórdão n.858582, 20140020269428CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2015, Publicado no DJE: 06/04/2015. Pág.: 94). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO, REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 253, INCISO II DO CPC. REPROPOSITURA DA AÇÃO. 1. Conforme o disposto no Art. 253, inciso II, do Código de Processo Civil, quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, onovo processo deve ser encaminhado à mesma Vara para onde o anterior havia sido distribuído. 2. Com o fim de evitar a escolha do julgador pelas partes e, consequentemente, a ocorrência de ofensa ao princípio do Juiz Natural, mostra-se indispensável o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública e da nulidade dos atos decisórios, em atenção ao disposto no Art. 113, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo retido provido. Preliminar acolhida. (Acórdão n.935484, 20140110493933APO, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. Pág.: 322/343). A distribuição por dependência no caso de repropositura também encontra regulação no art. 145 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, in verbis: ‘Art. 145. A distribuição será por dependência, quando: I – houver pedido do peticionante ou determinação judicial; II – o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido; III – ocorrer o ajuizamento de ações idênticas e houver juízo prevento.’. grifei Assim, tendo em vista que a distribuição do presente processo deve ser feita por dependência ao Juízo da 6a Vara Cível da Cicunscrição Judiciária de Brasília - DF, remetam-se-lhe os autos de acordo com o disposto no inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil e art. 145 do PGC, com as nossas homenagens. Façam-se as anotações e comunicações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.” - ID 160999283. Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante foram rejeitados, decisão integrativa no seguinte teor: “[...] De se ver que, a despeito de não serem idênticos os pedidos, a ação ora ajuizada trata da mesma narrativa e discussão já realizada no feito paradigma. Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se a parte embargante considera ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. ( ) Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS, MAS OS REJEITO. Lado outro, tendo em vista que a tramitação do feito paradigma se deu/dá na 7a e não da 6a Vara Cível de Brasília, retifico erro material na parte final da decisão embargada. Assim, onde se lê: "Assim, tendo em vista que a distribuição do presente processo deve ser feita por dependência ao Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, remetam-se-lhe os autos de acordo com o disposto no inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil e art. 145 do PGC, com as nossas homenagens." Leia: "Assim, tendo em vista que a distribuição do presente processo deve ser feita por dependência ao Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, remetam-se-lhe os autos de acordo com o disposto no inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil e art. 145 do PGC, com as nossas homenagens. Publique-se. Intime(m)-se.” - ID 162405403 Nas razões, o agravante sustenta que “não se trata de nova apresentação de ação, sendo que, apesar dos autos de execução, ajuizados inicialmente, pelo Agravante, terem referência ao contrato de compra e venda destacado na actio de origem ̧ os pleitos são diferentes.” - ID 48903689, p. 4. Alega que “conforme descrito na súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” - ID 48903689, p. 7. Acrescenta que “tratando-se de ação visando a cobrança de quantia não paga, aplica-se ao caso a regra disposta no art. 53, inc. III,’d’, do CPC”, segundo o qual é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Pede “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, evitando que os autos sejam movimentados desnecessariamente.” Ao final, requer “O conhecimento do presente recurso, atribuindo-se o efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao pleito, a fim de reformar a Decisão de Id. 162405403, mantendo, assim, o prosseguimento da ação, perante a 2a Vara Cível do Gama/DF” - ID 48903689, p. 12. Preparo regular (IDs 48903691 e 48903692). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Apesar de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça admite interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição/declinação de competência “( ) por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão restou decidida pela Corte Especial do STJ no julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), fixada a seguinte tese: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9 - Recurso especial conhecido e provido.” (REsp. n. 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Por oportuno: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍTIMA DE ACIDENTE AÉREO FATAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORES. PAI E IRMÃO DA VÍTIMA. RÉS. EMPRESAS DE COMUNICAÇÕES CONTRATANTES DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRETENSÃO. DESÍDIA NA ESCOLHA DA COMPANHIA AÉREA DO VOO FRETADO. DEMANDA PROPOSTA NO DOMICÍLIO DOS AUTORES. PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL VIÁVEL E, PORTANTO, CONHECIDO. MÉRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA LISTA TAXATIVA DO ART. 1.015 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVANTES PRETENDEM QUE O FORO CONTRATUAL PREVALEÇA SOBRE O FORO DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, V, DO CPC. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tema n° 988 de seu repertório de jurisprudência firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) E no mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ( ) ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MITIGAÇÃO ROL ART. 1.015, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. ( ) 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência "por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda". (Acórdão 1603196, 07150923920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PASEP. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ILEGITIMIDADE. DISTINÇÃO. DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE. 1. Em que pese o artigo 1.015 do CPC, não disponha acerca da possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versem sobre competência, certo é que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.679.909/RS, deliberou sobre o tema, dando interpretação extensiva ao dispositivo em comento. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312886, 07455951420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual determinada a redistribuição dos autos ao Juízo da 7a Vara Cível da Cicunscrição Judiciária de Brasília - DF. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não evidenciados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, o agravante ajuizou ação de cobrança contra PEDRO HENRIQUE BERNARDO e BOEMIA HOOKAH LTDA, pela qual narrou: “O Requerente, consoante cópia de Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial em anexo1, firmou, no dia 11/06/2018, acordo com os Requeridos à compra e venda do estabelecimento comercial, o qual situava-se na PC 01, Loja 04, Setor Leste, Gama/DF, CEP 72.460-100, denominada THE CLUB – FOOD &amp; DRINKS. Conforme consta no instrumento particular de compra e venda, os Requeridos se obrigaram a efetuar o pagamento do valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), os quais seriam divididos em 04 (quatro) parcelas iguais de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), obedecendo as regras expressas da cláusula sétima do referido contrato, veja-se: [...] Porém, os Requeridos somente realizaram o pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como entregaram ao Requerente 01 (um) veículo FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, Ano/Modelo: 2012/2013, Renavam: 00493316604, Chassi: 9BD196271D2104838, Placa: JKG 2145, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual, ao título de conhecimento, até o presente momento não foi transferido ao Requerente, sendo tratado o caso nos autos no 0700542-51.2023.8.07.0017, perante a Vara Cível do Riacho Fundo/DF. [...] Assim, Excelência, ao título de esclarecimento, os valores acertados no contrato de compra e venda para pagamento, se davam da seguinte forma: • Entrada de R$ 36.000,00 (vencimento em 18/06/2018) – Quitada; • 2a parcela de R$ 36.000,00 (vencimento em 09/07/2018) paga parcialmente, remanesce o débito de R$ 12.000,00; • 3a parcela de R$ 36.000,00 (09/08/2018) – Devida; • 4a parcela de R$ 36.000,00 (09/08/2018) – Devida Diante disso, o Requerente é credor dos Requeridos, na importância remanescente de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), a qual deverá ser corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m. desde o vencimento constante no contrato de compra e venda, conforme orientações adotadas pelo E. TJDFT.” - ID 48903690, pp. 3/5. E requereu: “a) Seja determinada a citação dos Requeridos para, querendo, apresentarem Contestação, no prazo legal, sob pena de serem lhe aplicados os efeitos da revelia e da confissão; b) No mérito, sejam os Requeridos condenados a realizarem o pagamento do débito no montante devidamente atualizado no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), a qual deverá ser corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m. desde o vencimento constante no contrato de compra e venda; c) Seja a ação julgada totalmente procedente para condenar os Requeridos, no valor pleiteado acima ( )” - ID 48903690, p. 8. E nos autos de n. 0700927-86.2019.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ajuizada ação de cobrança c/c obrigação de fazer também pelo agravante PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS em desfavor de PEDRO HENRIQUE BERNARDO (agravado), BOEMIA HOOKAH LTDA (agravada) e DELVADSON GONÇALVES DA SILVA. Transcrevo os principais trechos: “O Requerente, consoante cópia de Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial em anexo, firmou acordo com os Requeridos à compra e venda do estabelecimento comercial, o qual situa-se PC 01, Loja 04, Setor Leste, Gama/DF, CEP 72.460-100, denominada THE CLUB – FOOD &amp; DRINKS. Conforme consta no instrumento particular de compra e venda, os Executados se obrigaram a efetuar o pagamento do valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), os quais seriam divididos em 04 (quatro) parcelas iguais de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), obedecendo as regras expressas da cláusula sétima do referido contrato. [...] Além disso, os Requeridos deveriam obedecer os ditames da cláusula sexta, a qual informava que os valores correspondentes ao aluguel e encargos do imóvel deveriam ser repassados ao Exequente que se encarregaria de realizar o pagamento direto à Locadora, vez que o contrato locatício estava em seu nome. Necessário destacar que o valor do aluguel é na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Contudo, os Requeridos não honraram com o compromisso assumido, deixando de realizar o pagamento dos valores acertados em relação à venda do estabelecimento comercial, bem como dos encargos do imóvel e do aluguel do mês de outubro de 2018. Necessário observar que o contrato de compra e venda foi firmado em 11 de junho de 2018, devendo os pagamentos estipulados na cláusula sétima estarem quitados até o dia 09/09/2018. Porém, os Requeridos somente realizaram o pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como entregaram ao Requerente 01 (um) veículo FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, Ano/Modelo: 2012/2013, Renavam: 00493316604, Chassi: 9BD196271D2104838, Placa: JKG 2145, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em relação ao veículo supracitado, os Requeridos entregaram-no com alguns débitos relacionados ao financiamento deste, bem como encargos junto ao DETRAN/DF e SEFAZ/DF. Porém, se comprometeram, no prazo de 10 (dez) dias, a quitar todas as dívidas e deixar o veículo livre e desembaraçado para ser transferido ao nome do Peticionante. Contudo, Excelência, os débitos não foram quitados, tampouco fora liberado pelos Requeridos os documentos para que o Requerente pudesse proceder com a regularização e transferência do bem, fato este que será elucidado posteriormente em tópico específico. Diante disso, insta esclarecer que o veículo em destaque encontra-se em nome do tio do 1o Executado (Delvadson Gonçalves da Silva), o qual fora arrolado no presente processo por este fato. Aliás, vale esclarecer que o 3o Executado tinha total conhecimento da negociação, vez que o automóvel estava apenas em seu nome, mas pertencia a propriedade e posse do 1o Executado, fato este que permitiu a entrega do bem como forma de pagamento ao Exequente. De mais a mais, diante dessa situação, o Exequente percebeu que os Executados não honrariam com o pagamento de suas obrigações, utilizando o estabelecimento comercial ilegalmente. [...] Assim sendo, tal situação infeliz deverá ser reparada por este competente Juízo, condenando os Executados a realizarem, a princípio, a quitação de todos os débitos do veículo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, e procederem com a entrega da documentação para transferência da propriedade deste ao Exequente ou, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, seja o veículo transferido ao Peticionante de ofício por este Juízo, ocasião que este poderá realizar o pagamento dos débitos e descontar tal quantia dos Executados na presente demanda, aumentando a dívida remanescente.” - ID 27702670, pp. 2/7, dos autos 0700927-86.2019.8.07.0001. E requereram: “a) Seja deferido os Beneplácitos da Justiça Gratuita, com base no art. art. 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da CF/88, e, da Lei 1060/50. b) Sejam os Requeridos citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizarem o pagamento do valor de R$ 6.633, 90 (seis mil seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos), relativo aos débitos integrais do veículo FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, Ano/Modelo: 2012/2013, Renavam: 00493316604, Chassi: 9BD196271D2104838, Placa: JKG 2145, junto ao DETRAN/DF, SEFAZ/DF e BANCO PAN S/A, procedendo, assim, a transferência do automóvel ao Requerente, nos termos das razões supracitadas; c) Continuamente, caso os Requeridos não realizem o pagamento acima, seja expedido, por meio de oficio ou qualquer outra medida deste Juízo, autorização para que o Requerente possa realizar o pagamento de todos esses débitos e, consequentemente, soma-los ao valor desta ação, cobrando-os dos Requeridos; d) Ademais, caso os Requeridos cumpram o disposto no item “b”, sejam estes, igualmente, citados para, no prazo assinalado por este Juízo, satisfazer a obrigação de pagar o debito remanescente, no valor de R$ 87.762,58 (oitenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos); e) Ademais, sejam os Requeridos condenados ao pagamento das obrigações acessórias e encargos vinculados ao imóvel, tais como, aluguel do mês de outubro R$ 4.000,00 (quatro mil reais), faturas em aberto junto a CEB, no período de outubro e novembro de 2018, no valor de 140,00 (cento e quarenta reais e trinta centavos), o qual totaliza o débito de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais), devendo este ser acrescido de juros e correção monetária; f) Por outro lado, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, em razão de inadimplemento dos Réus na obrigação de pagar, poderá o Requerente indicar a penhora on-line de ativos financeiros em bancos da Praça do Distrito Federal, via sistema BACENJUD, conforme lhe faculta o art. 829 do Novo Código de Processo Civil; g) Sucessivamente, na forma do art. 830 do Novo Código de Processo Civil, requer ao Sr. Oficial de Justiça que arreste tantos bens quantos bastem para garantir a execução, na hipótese de não ser encontrado o devedor e/ou não satisfazer espontaneamente o crédito do Requerente; h) Pugna, por outro lado, seja encaminhado o presente processo ao Juízo Competente, com intento de que este possa ser devidamente processado e julgado, nos termos legais; i) Sejam os Requeridos condenados no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados em atenção aos parâmetros do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.” - ID 27702670, pp. 16/17, dos autos 0700927-86.2019.8.07.0001. Pela sentença prolatada nesses últimos autos n. 0700927-86.2019.8.07.0001 (cujo trânsito em julgado já se operou, autos arquivados), o processo foi extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 102, parágrafo único c/c art. 485, inciso IV do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais. Como se vê, no que se refere à causa de pedir, ambas as ações são referentes à mesma relação jurídica, qual seja, o alegado inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial sito em PC 01, Loja 04, Setor Leste, Gama/DF, CEP 72.460-100, denominada THE CLUB – FOOD &amp; DRINKS. Portanto, idêntica a causa de pedir. Certo que, no que se refere às partes, não há identidade, pois Delvadson Gonçalves da Silva, réu na ação de autos n. 0700927-86.2019.8.07.0001, não consta do polo passivo da ação ora em comento. E segundo preceitua o art. 55 do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”. Conexas as ações, portanto. Quanto à identidade dos pedidos, muito embora, em princípio, os pedidos não sejam idênticos, o que ocorre, na prática, é a reiteração de parte do pedido. Na primeira ação ajuizada (autos n. 0700927-86.2019.8.07.0001), cujo processo foi extinto sem apreciação do mérito, o pedido consistiu: a) no pagamento dos débitos integrais do veículo dado como parte do pagamento da dívida advinda do Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial firmado entre as partes (THE CLUB – FOOD &amp; DRINKS); b) no pagamento do débito remanescente, no valor de R$ 87.762,58, relativo ao referido contrato; c) no pagamento das obrigações acessórias e encargos vinculados ao imóvel, tais como, aluguel do mês de outubro R$ 4.000,00 (quatro mil reais), faturas em aberto junto a CEB, no período de outubro e novembro de 2018, no valor de 140,00 (cento e quarenta reais e trinta centavos), o qual totaliza o débito de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais), devendo este ser acrescido de juros e correção monetária. Na ação ora em discussão, o autor/agravante requer, mais uma vez, o pagamento da dívida advinda do Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial firmado entre as partes (THE CLUB – FOOD &amp; DRINKS). Todavia, embora pontue que o veículo dado como parte do pagamento ainda não tenha sido transferido ao Requerente, não chegou a pedir eventuais débitos relacionados a este veículo. Do mesmo modo, não relaciona obrigações acessórias e encargos vinculados ao imóvel (alínea c). Assim, a conclusão é a de que o pedido constante da presente ação coincide em parte com o constante daquela ação ajuizada anteriormente (autos n. 0700927-86.2019.8.07.0001), cujo processo foi extinto sem apreciação do mérito. Pois bem. Assim dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 286: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.” Desde o momento da distribuição, há atração ao juízo prevento (no qual tramita a primeira ação - art. 59 do CPC). E, como se viu, nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no artigo 145, II do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte[1]. No caso dos autos, repisa-se, há reiteração de parte do pedido, razão pela qual aplicável à espécie, o artigo 286, II,do CPC, em atenção ao princípio do juiz natural. Por oportuno: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A demanda na qual suscitado o presente conflito é reiteração, em parte, da ação anterior na qual foi arquivada, por ultrapassar o valor da causa que permite o processamento perante os Juizados Especiais Cíveis. 2. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte. 3. No caso dos autos, verifica-se a identidade das partes, da causa de pedir e parcial identidade dos pedidos, pois os pedidos formulados na presente ação já haviam sido reproduzidos na ação anteriormente proposta. Portanto, por ter primeiramente conhecido da relação entre as partes, o Juízo suscitado está prevento para a ação. 4. Conflito conhecido e provido, para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1418242, 07078295320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nessa sede preliminar, por ter primeiramente conhecido da relação entre as partes, o Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é, em princípio, prevento para o julgamento da ação. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. [1] Art. 145. A distribuição será por dependência, quando: I – houver pedido do peticionante ou determinação judicial; II – o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido; III – ocorrer o ajuizamento de ações idênticas e houver juízo prevento. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora